Tribunal: TJDFT
Processo: 0716281-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FILHAS MENORES. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.694, §1o, DO CC. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO ALTERAÇÃO. ENCARGO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VERBAS PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR) E PRÊMIOS POR PERFORMANCE (PPP). INCLUSÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme definem os arts. 434 e 435 do CPC, a parte somente pode juntar documento novo: “i) para provar fatos surgidos no curso do processo; ii) para contrapor aos documentos produzidos nos autos; e, iii) ainda que relativos a fatos antigos, mas que só se tornaram acessíveis ou disponíveis posteriormente, desde que a parte demonstre a justa causa para não tê-lo juntado no momento correto.
1.1. Os documentos que acompanham o apelo, por não versarem sobre fato superveniente nem ter sido alegado motivo de força maior para a juntada extemporânea, não devem ser conhecidos (CPC 435).
2. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas do necessitado, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras.
3. Dispõe o art. 1.694, §1o, do CC, que “[o]s alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
4. Na ação revisional de alimentos, deve-se verificar se sobrevier mudança na situação financeira de quem supre os alimentos, ou na de quem os recebe, conforme o art. 1.699 do CC.
5. O apelante firmou acordo homologado judicialmente e estabeleceu a fixação dos alimentos no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os seus rendimentos brutos recebidos a qualquer título, sem fazer qualquer ressalva quanto aos valores eventualmente percebidos de PLR e PPP.
5.1. A PRL e a PPP não integram automaticamente a base de cálculo dos alimentos, podendo, entretanto, tal inclusão ser devida, de acordo com as especificidades do caso concreto, desde que necessária para integralizar e satisfazer o valor da obrigação alimentar.
5.2. Na hipótese, não se justifica o pedido de exclusão desse rendimento da base de cálculo da pensão alimentícia, porque no momento da estipulação do acordo, não houve qualquer indicação de que essas verbas devessem ser excluídas.
6. Observa-se que não houve modificação relevante na situação econômico-financeira do apelante. O genitor permanece no mesmo vínculo empregatício e exercendo idêntica função que ocupava quando o acordo foi homologado.
7. Vale lembrar que alegação de dificuldade em contribuir com o percentual fixado na sentença há de ser demonstrada pelo alimentante (art. 373, II, do CPC), ante o melhor interesse da criança (art. 227 da CF), condição não verificada nos autos.
8. Precedentes: Acórdão 1824922, 07061148120208070020, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 21/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1811263, 07014747520238070005, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. RECURSO DESPROVIDO.